Tribunal: TJES
Processo: 5000097-06.2021.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-06.2021.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JHONY ALVES BATISTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

6. Montante indenizatório razoável e, portanto, mantido.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de válida relação contratual entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5000097-06.2021.8.08.0025

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: JHONY ALVES BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, retirada da negativação do nome do autor e danos morais, diante da atuação da empresa em exercício regular de direito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de relação consumerista, o ônus probatório da regularidade da inscrição do nome do consumidor é da empresa fornecedora, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A empresa recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade do débito impugnado, a validade do contrato firmado entre as partes, tampouco refutou de forma adequada as alegações do consumidor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

6. Montante indenizatório razoável e, portanto, mantido.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da inexistência de válida relação contratual entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que teve seu nome negativado indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, o que teria causado transtornos financeiros e morais. Sustenta que nunca firmou contrato de cartão de crédito com a empresa. Requer a retirada da negativação e indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, sendo desnecessárias maiores digressões sobre a questão,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na Inicial, para o fim de
DECLARAR
a

inexistência do débito havido entre o autor
JHONY ALVES BATISTA
e a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A., relativo ao contrato nº. 00000000000130930528, no valor de R$8.391,14 (oito mil trezentos e noventa e um reais e quatorze centavos), e DETERMINAR que demandada promova a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao referido contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Confirmo a antecipação dos efeitos da tutela deferida nos autos. Por fim, CONDENO a requerida a INDENIZAR a parte autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, sobre o qual devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção de acordo com a tabela de correção monetária disponibilizada pela CGJES, a contar desta data. INDEFIRO o pedido de restituição de valores formulado na inicial. Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, alegando que o contrato foi firmado regularmente, com ciência e anuência do autor, não havendo qualquer irregularidade na pactuação. Argumenta, ainda, que a negativação ocorreu de forma legítima diante da inadimplência do cliente. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e requer a reforma da sentença para a improcedência total da ação. Também requer a atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a validade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Importa destacar que a simples juntada de prints de telas de sistemas internos não constitui prova suficiente da existência de uma contratação válida e regularmente firmada entre as partes. A validade de um contrato exige a apresentação de documentos hábeis que comprovem a manifestação de vontade do consumidor, como cópias do contrato assinado, eventuais termos de adesão e registros de consentimento expresso.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo banco e a consequente inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito não possuem idoneidade, configurando prática abusiva e ilícita.

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento esposado pelo juízo sentenciante:

A parte demanda, a despeito de revel, contestou a ação aduzindo que não teria tido qualquer responsabilidade sobre o evento narrado na inicial, na medida em que houve a contratação em nome do autor, via internet, de cartão de crédito, com fatura inadimplida, resultando na negativação objeto da lide. Na ocasião, a parte ré aventou a possibilidade de ter havido a ocorrência de “golpe” (ID 9811056). E, embora seja revel, os documentos trazidos aos autos pelo requerido não são capazes de comprovar a regularidade da negativação do nome do autor, na medida em que não trouxe contrato firmado pelo requerente que evidenciasse a relação comercial havida entre ambos, hábil a ensejar na cobrança de valores e posterior negativação. A alegação de eventual golpe praticado por terceiros, entendo que compete ao requerido, instituição financeira de grande porte, adotar mecanismos necessários a evitar aquelas situações, já que não se pode olvidar que a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, sendo ônus probante da requerida a demonstração de que efetivamente ocorreu culpa exclusiva do autor ou de terceiro. Porém, a ré, a despeito de lhe ter sido oportunizado o contraditório, não se desincumbiu de seu ônus. Assim, à míngua de prova da efetiva contratação pelo autor junto ao requerido, entendo que o débito deve ser declarado inexistente e a negativação do nome do requerente junto aos cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento proveniente daquela contração deve ser declarada indevida. [...] Nesse diapasão,
mister
se faz reconhecer que a inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes (SERASA e SPC) tem o condão de causar angústia e constrangimento ao autor (honra subjetiva) e principalmente abalo de crédito (honra objetiva), havendo de se presumir o dano moral –
in re ipsa.

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da recorrente, que inscreveu indevidamente o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito inexistente, sendo devido o reconhecimento de inexistência de débito entre as partes e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do autor em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil. Explico.

Compulsando os autos, observei que a sentença de origem decretou a revelia do requerido, ante a apresentação de contestação intempestiva (ID 11344340).

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais (ID 11344341), é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, entendo ser possível proceder com a retificação do
quantu
m. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$7.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.